Tribunal: TJPA
Processo: 0810849-20.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810849-20.2022.8.14.0015

APELANTE: ELIADE COSTA DE ANDRADE

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. ENDEREÇO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de extinção do processo, sem resolução de mérito, em ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, diante do não recolhimento das custas iniciais e da impossibilidade de intimação pessoal da autora, em virtude de endereço inexato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante faz jus à concessão do benefício da justiça gratuita; (ii) verificar se a ausência de recolhimento das custas iniciais, somada à não atualização do endereço, configura abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não foram apresentados elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

4. A autora deixou de recolher as custas iniciais, mesmo após redução de 50% determinada pelo juízo, e não manteve atualizado seu endereço, inviabilizando a intimação pessoal.

5. Nos termos do art. 77, VII, e art. 274, parágrafo único, do CPC, é dever da parte manter seus dados cadastrais atualizados, presumindo-se válidas as intimações enviadas ao endereço constante nos autos.

6. Configurado o abandono da causa, é legítima a extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, não havendo violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal ou dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de pagamento das custas iniciais e a não atualização do endereço da parte autora, que inviabilize sua intimação pessoal, configura abandono da causa e autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, VII; 274, parágrafo único; 290; 485, IV; 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.800.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0009475-08.2017.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01/02/2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE CASTANHAL

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0810849-20.2022.8.14.0015

AGRAVANTE: ELIADE COSTA DE ANDRADE

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: ID 25823878

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
interposto por
ELIADE COSTA DE ANDRADE
, diante do seu inconformismo com Decisão Monocrática proferida por esta Relatoria no
ID 25823878
, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante nos autos de AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS proposta pela apelante em desfavor de
BANCO J. SAFRA S.A
, ora apelado.

Na origem foi proferida sentença
(ID 25815931)
que, diante da inércia da parte autora quanto ao recolhimento das custas iniciais, e não sendo esta localizada no endereço indicado na inicial, reconheceu a validade da intimação expedida e aplicou o art. 485, IV, do CPC, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento também no art. 290 do CPC, determinando o cancelamento da distribuição e o arquivamento dos autos após o trânsito em julgado.

Inconformada, ELIADE COSTA DE ANDRADE interpôs recurso de apelação
(ID 25815932)
sustentando que a decisão atacada merece ser reformada, haja vista que foram desconsiderados elementos que comprovam sua hipossuficiência econômica, reiterando o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com o reconhecimento de sua hipossuficiência, a concessão da assistência judiciária gratuita e o processamento regular do feito.

Contrarrazões apresentadas no
ID 25815940
por BANCO J. SAFRA S.A.

Com a remessa dos autos à esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Proferi no
ID 25823878
Decisão Monocrática conhecendo e negando provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença. Transcrevo a ementa da mencionada decisão:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ENDEREÇO INEXISTENTE. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Eliade Costa de Andrade contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada em face do Banco J. Safra S.A, em razão do não pagamento das custas iniciais e da impossibilidade de intimação pessoal da autora, em virtude de endereço inexato constante na petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de pagamento das custas iniciais e a não atualização do endereço da parte autora, impossibilitando sua intimação pessoal, autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, por abandono da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção do processo fundamentou-se na inércia da parte autora, que deixou de recolher as custas processuais, mesmo após decisão que deferiu o pagamento com redução de 50%.

4. A autora não manteve atualizado seu endereço, impossibilitando sua intimação pessoal, conforme certificado pelo Oficial de Justiça.

5. Nos termos do artigo 274, parágrafo único, e do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação enviada ao endereço constante nos autos, incumbindo à parte comunicar eventual alteração.

6. Configurado o abandono da causa, mostra-se correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. A ausência de pagamento das custas iniciais e a não atualização do endereço da parte autora, que impossibilite sua intimação pessoal, configuram hipótese de abandono da causa e autorizam a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 77, VII; 274, parágrafo único; 290; 485, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.800.035/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2019; TJPA, Apelação Cível nº 0009475-08.2017.8.14.0005, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 01/02/2022.”.

Da referida decisão monocrática, ELIADE COSTA DE ANDRADE interpôs o agravo interno de
ID 26293876
sustentando que a negativa de gratuidade de justiça foi indevida, pois se encontra em situação de hipossuficiência econômica, comprovada por declaração de pobreza e documentos fiscais que demonstram isenção de IR. Aduziu violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e dignidade da pessoa humana, por não lhe ter sido oportunizada a regularização do vício antes da extinção do processo. Alegou que as intimações não foram efetivadas corretamente, comprometendo seu acesso à justiça. Requereu a reforma da decisão agravada para concessão do benefício da justiça gratuita e prosseguimento do recurso de apelação.

Contrarrazões apresentadas por BANCO J. SAFRA S.A no
ID 26822636
em que requer a manutenção da decisão monocrática em todos os seus termos.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à agravante, diante da alegada hipossuficiência econômica, bem como da regularidade da intimação para recolhimento das custas processuais e suas consequências para a extinção do feito.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo interno,
resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu
, a agravante
não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação da decisão recorrida
, tão somente reiterando argumentos já discutidos no bojo da peça recursal.

Como exposto na decisão monocrática de
ID
25823878,
a análise dos autos revela que a extinção do feito decorreu do descumprimento, pela parte autora, do dever de promover o regular adimplemento das custas processuais, bem como da ausência de atualização do endereço fornecido na petição inicial, fato que inviabilizou o prosseguimento do feito por inércia atribuída exclusivamente à parte
(ID 25815926)
.

Ressalte-se que, diante de fundados indícios de lide predatória, bem como do não atendimento dos requisitos para a concessão de gratuidade, o juízo singular, de forma diligente e comedida, ao invés de indeferir de plano a petição inicial, determinou a intimação da parte autora para, no prazo legal, prestar esclarecimentos e realizar o pagamento das custas processuais, com expressa redução de 50% do valor devido, conforme decisão de
ID 25815926
.

Transcrevo o trecho pertinente da referida decisão:

“(...) Considerando que cabe ao Judiciário zelar pela boa-fé processual, prevenir o abuso da litigância de massa e o uso abusivo da máquina judiciária (arts. 5º, 8º e 139, X, do Código de Processo Civil), entendo que deva ser adotada por este Juízo uma postura de maior cautela antes do processamento do feito. Portanto, DETERMINO A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, através de oficial de justiça, para que sejam respondidos os seguintes questionamentos:

1) Se o Autor(a) conhece o advogado BRUNO MEDElROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 e se assinou a respectiva procuração (a ser exibida pelo Oficial de Justiça);

2) Se foi procurado(a) para ajuizar a ação ou se procurou pelo escritório de Advocacia;

3) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe como obtiveram seus dados de contato e como souberam ter contraído financiamento;

4) Na hipótese de ter sido procurado(a), se sabe quem entrou em contato consigo e por qual meio (telefone, e-mail, outro);

5) Se sabe quantas ações foram propostas em seu nome.

(...)

Registre-se que a parte autora não demonstrou a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, o que se mostra imprescindível para o deferimento da gratuidade na espécie.

Diante disso, em razão dos comprovantes juntados aos autos, reduzo em 50% o valor das custas devidas. Intime-se a requerente para que proceda o pagamento das custas, sob pena de cancelamento da distribuição. (...)”

Não obstante tal oportunidade, restou certificado nos autos pelo Oficial de Justiça, através do
ID 25815929
, que o endereço indicado pela apelante na exordial mostrou-se inexistente, impedindo, assim, a efetivação da diligência de intimação pessoal.

É de rigor lembrar que compete à parte zelar pelo regular andamento do feito, providenciando o recolhimento das custas processuais e mantendo seus dados cadastrais atualizados, inclusive endereço para recebimento de comunicações e intimações, consoante dispõe o artigo 77, inciso VII, do Código de Processo Civil, cuja redação prescreve:

"Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

VII - informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário e, no caso do § 6º do art. 246 deste Código, da Administração Tributária, para recebimento de citações e intimações."

Além disso, dispõe o parágrafo único do artigo 274 do referido diploma legal que:

Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria.

Parágrafo único.
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

Nesse sentido está a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. PARTE AUTORA QUE, MESMO INSTADA A SE MANIFESTAR, PERMANECEU INERTE. INTIMAÇÃO PELOS CORREIOS E OFICIAL DE JUSTIÇA INFRUTÍFERA. DEVER DAS PARTES DE MANTER ATUALIZADO O ENDEREÇO INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO QUE SE IMPUNHA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É dever da parte e do seu advogado manter atualizado o endereço onde receberão intimações (art. 77, V, do CPC/2015), sendo considerada válida a intimação dirigida ao endereçamento declinado na petição inicial, mesmo que não recebida pessoalmente pelo interessado a correspondência, se houver alteração temporária ou definitiva nessa localização (art. 274, parágrafo único, do CPC/2015). 2. No caso, a intimação pessoal da exequente foi inviabilizada por falta do endereço correto, motivo pelo qual foi extinto o processo sem resolução de mérito. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1800035 SC 2019/0053250-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2019)

Colaciono também o entendimento de outras Cortes de Justiça, inclusive deste E. Tribunal, acerca do assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO ao juízo. DEVER DA PARTE DE MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
À UNANIMIDADE. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA 00094750820178140005, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 01/02/2022, 2Âª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022) (destaque acrescentado)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - ABANDONO DA CAUSA - § 1º, DO ART. 485, DO CPC - INTIMAÇÃO DA AUTORA NO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL - MUDANÇA DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA NÃO INFORMADA EM JUÍZO - PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA COMUNICAÇÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 274, DO CPC - INÉRCIA - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. - "
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço da parte, se a mudança de endereço não foi devidamente comunicada nos autos" (STJ - AgInt no AREsp: 866039/SP) - Deixando a Autora de praticar os atos processuais que lhe competem, é cabível a extinção do processo, por abandono da causa, quando a Demandante permanece inerte, mesmo após ter sido intimada para suprir a falta, no endereço fornecido em Juízo, a teor do que dispõe o § 1º, do art. 485, do CPC
. (TJ-MG - AC: 10480100162951001 Patos de Minas, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/09/2021, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/09/2021) (destaque acrescentado)

No caso vertente, a ausência de informação veraz e precisa quanto ao endereço da parte autora impossibilitou a concretização da intimação pessoal determinada pelo juízo de origem, culminando na configuração do abandono da causa.

Ademais, oportuno registrar que o processo não pode permanecer indefinidamente em compasso de espera pela inércia injustificada da parte autora, sendo imperativo ao juízo zelar pelo regular andamento dos feitos sob sua jurisdição, em estrita observância ao princípio da duração razoável do processo, consagrado no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Deste modo, constatado o desinteresse processual da parte autora, consubstanciado na ausência de recolhimento das custas iniciais e na falta de diligência quanto à atualização de seu endereço, mostra-se escorreita a r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em ofensa à dignidade da pessoa humana ou ao devido processo legal, sendo certo que a extinção do processo decorreu de fato imputável exclusivamente à parte autora.

Assim, não tendo o agravante apresentado fato novo capaz de infirmar os fundamentos decisórios, impõe-se o desprovimento do agravo interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 09/09/2025